Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-86.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800529-86.2023.8.14.0010

APELANTE: ADAILSON SILVA DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - NEUTRALIZAÇÃO DA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO QUE NÃO FAZ DESTOAR DO NORMAL PARA O TIPO. SÚMULA 17, DESTE E. TJPA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Adailson Silva de Almeida,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 7 (sete) dias-multa (cf. ID 18592155).

Inconformada, a defesa requer a defesa requer a neutralização do vetor das circunstâncias do crime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(cf. ID 18592171)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 18592173)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 19574702).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, alegando que a única circunstância judicial negativada (circunstâncias do crime), a qual obstou a concessão do benefício, foi fundamentada de forma inidônea.

Tem razão.

Compulsando os autos, vejo que o vetor das circunstâncias do crime foi desabonado ao argumento de que “o acusado aproveitou-se da oportunidade em que o estabelecimento esteve vulnerável para efetuar a subtração do bem” (cf. ID 18592155).

Trata-se de embasamento que não pode permanecer, pois não faz destoar do que é normal para o crime de furto, sendo desse, na verdade inerente, de modo que, tal desfavorecimento fere a Súmula 17, deste e. Tribunal.

Nesse contexto, urge a necessidade de
realizar nova dosimetria da pena do apelante, o que farei atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Passo a ela.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há majorantes a ponderar. Mantenho a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP, cuja fração o MM. Juiz sentenciante modulou em 1/3 (um terço) considerado o
iter criminis
percorrido pelo apelante (cf. ID 18592155). Dessa forma, torno definitiva a pena de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, "c", do CP), e pagamento de 6 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pleito da defesa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, é
cediço que
o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve essa possibilidade, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, já que o apelante foi condenado a 8 (oito) meses de reclusão em crime sem violência ou grave ameaça, não é reincidente e lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dessa maneira, com base no §2º, primeira parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela restritiva de direito prevista no artigo 43, IV, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelar mais adequada à busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação dos serviços comunitários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É o voto.

Belém, 18/06/2024